Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. GENÉRICA. VALORES DESPROVIDOS DE DISCRIMINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS ESPECÍFICOS E CALCULOS. AUSENCIA. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 550 E 551 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil, as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, devidamente instruídos com os documentos necessários para justificá-las.
2. Em atenção ao que dispõe os artigos 550, §3o, e 551, §2o, do CPC, tanto a impugnação às contas do réu quanto as próprias contas apresentadas pela parte autora, se o caso, devem ser fundamentadas e específicas, com referência expressa aos lançamentos questionados, além de ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas e investimentos.
3. A impugnação evidentemente genérica pelo autor, pugnando apenas pela juntada de documentos, sem indicação específica e fundamentada de lançamentos e cálculos impugnados, não se mostra suficiente a atender ao disposto nos artigos 550 e 551 do CPC, de forma a viabilizar a correta apuração de saldo favorável.
4. Apelação cível conhecida e não provida.